Tribunal: TJSP
Processo: 2162551-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e desacato (artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigos 147 e 331 do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente indicativa da necessidade da custódia cautelar para a

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e desacato (artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigos 147 e 331 do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente indicativa da necessidade da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que oferece risco à integridade física e psíquica da ofendida. Inteligência do art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/06. Inaplicáveis quaisquer outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.